Tribunal: TJMT
Processo: 0002903-74.2015.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002903-74.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS - CNPJ: 21.176.953/0001-85 (APELADO), MARCUS VINICIUS FRANCA (APELADO), JOAO CLAUDIO FRANZONI BARBOSA - CPF: 625.111.496-72 (APELADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (APELADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA - CNPJ: 03.456.249/0001-02 (VÍTIMA), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), Maurício Cordeiro Franco (TESTEMUNHA), LUCIANO CAMILO DA SILVA (TESTEMUNHA), MARCIUS DE CERQUEIRA SOUZA (TESTEMUNHA), LUÍZA HELENA LOPES BERND (TESTEMUNHA), RAFAEL NEVES CARVALHO (TESTEMUNHA), GUSTAVO ANDRADE MARINQUE (TESTEMUNHA), MAURICÍO CORDEIRO FRANCO (TESTEMUNHA), MARCIUS DE CERQUEIRA TORRES (TESTEMUNHA), MAURÍCIO CORDEIRO FRANCO (VÍTIMA), ALESSANDRO CAMILO DA SILVA - CPF: 459.815.741-00 (TESTEMUNHA), JESSE KLEBENSON FERREIRA MENDES - CPF: 667.704.671-00 (TESTEMUNHA), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002903-74.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO CLAUDIO FRANZONI BARBOSA, MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CRIME DE ESTELIONATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória que rejeitou a imputação do crime de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 29, CP), por insuficiência de provas do dolo específico, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os apelados, ao oferecerem serviços de recuperação de crédito tributário com base em informações do sistema SINCOR da Receita Federal, induziram dolosamente a vítima a erro, obtendo vantagem ilícita mediante fraude.

3. Também se analisa: (i) a ocorrência de violação ao princípio da correlação; (ii) a inépcia formal da denúncia e ausência de individualização da conduta; (iii) a decadência do direito de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausência de inovação acusatória ou de perda do interesse recursal pelo Ministério Público.

5. A denúncia descreve adequadamente a conduta imputada, e as preliminares de inépcia e decadência já foram enfrentadas e rejeitadas em
habeas corpus
com trânsito em julgado.

6. A materialidade do crime é incontroversa, mas a autoria dolosa não restou comprovada com segurança.

7. As provas demonstram que a vítima tinha ciência dos riscos envolvidos e firmou contrato que previa a possibilidade de glosa administrativa e judicial.

8. As condutas dos apelados se inserem em relação de natureza contratual, sem elementos suficientes para caracterizar fraude penal.

9. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "A ausência de provas seguras e inequívocas quanto ao dolo afasta a configuração do crime de estelionato, impondo-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 41 e 386, VII; CP, art. 171, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 697901/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12/11/2021; TJMT, Ap 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 06/03/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002903-74.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO CLAUDIO FRANZONI BARBOSA, MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu os réus JOÃO CLAUDIO FRANZONI BARBOSA e MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANÇA da imputação do crime de estelionato (artigo 171,
caput
, c/c artigo 29, ambos do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o conjunto probatório constante dos autos é robusto e suficiente para a formação do juízo condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Argumenta que o crime de estelionato exige o elemento subjetivo do dolo, que pode ser direto ou eventual, e que este último se configura quando o agente, mesmo prevendo a possibilidade de sua conduta causar prejuízo à vítima, assume o risco de produzir o resultado ilícito.

Requer a reforma da sentença para condenar os apelados pela prática de estelionato, bem como na obrigação cível solidária de indenizar os danos materiais causados à vítima, além da reparação do dano moral.

JOÃO CLÁUDIO argui, em preliminar, a impossibilidade de conhecimento do recurso ministerial por ausência de interesse recursal e violação ao princípio da correlação. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

MARCUS VINÍCIUS suscita, em preliminar, a inépcia formal da denúncia e ausência de individualização da conduta e a decadência do direito de representação. No mérito, pede o desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002903-74.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES:

IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

O apelado JOÃO CARLOS sustenta que o Ministério Público, em suas alegações finais orais, teria reconhecido a ausência de dolo direto por parte dos réus, pugnando pela condenação com base no dolo eventual, o que configuraria inovação acusatória, uma vez que a denúncia narrou a conduta como praticada mediante dolo direto.

Aduz ainda que o membro do Ministério Público que assinou o recurso de apelação criminal é o mesmo que, em sede de primeiro grau de jurisdição, refluiu em alegações finais quanto à imputação por dolo direto, não havendo, portanto, interesse recursal no recurso ministerial na parte que almeja a sua condenação pela prática do crime de estelionato por dolo direto.

Após análise minuciosa dos autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

O princípio da correlação, também denominado princípio da congruência ou da adstrição, estabelece que deve haver correspondência entre os fatos narrados na denúncia e aqueles que fundamentam eventual condenação. Tal princípio visa garantir o pleno exercício do direito de defesa, permitindo que o acusado tenha conhecimento preciso dos fatos que lhe são imputados para que possa se defender adequadamente.

No caso em análise, não se verifica violação ao princípio da correlação. A denúncia descreve de forma clara e objetiva a conduta imputada aos réus, narrando o contexto fático em que o crime teria sido praticado, a forma de participação de cada um dos denunciados e o resultado lesivo produzido. O fato de o Ministério Público, em suas alegações finais, ter argumentado subsidiariamente pela configuração de dolo eventual não altera a base fática da acusação, mas apenas apresenta interpretação jurídica diversa quanto ao elemento subjetivo.

Ademais, o dolo, seja direto ou eventual, constitui elemento subjetivo do tipo penal, cuja análise compete ao julgador com base nas provas produzidas durante a instrução processual. A apresentação de tese subsidiária pelo Ministério Público, no sentido de que, ainda que não se considerasse presente o dolo direto, estaria configurado, no mínimo, o dolo eventual, não configura inovação acusatória, mas sim exercício regular do direito de acusação.

Quanto à alegação de ausência de interesse recursal, também não merece prosperar. O interesse recursal está presente quando a parte sucumbente busca, por meio do recurso, situação mais vantajosa do que aquela estabelecida na decisão recorrida. No caso em análise, o Ministério Público, ao recorrer da sentença absolutória, busca a condenação dos réus, o que evidencia seu interesse recursal.

O fato de o membro do Ministério Público ter argumentado subsidiariamente pela configuração de dolo eventual em suas alegações finais não significa que tenha renunciado à tese principal de dolo direto. Trata-se de estratégia processual legítima, que não afasta o interesse recursal do órgão acusatório.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa de JOÃO CLAUDIO FRANZONI BARBOSA.

2. INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

Quanto à preliminar de inépcia formal da denúncia e ausência de individualização da conduta, arguida pela defesa de MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANÇA, ela
já foi objeto do HC n.
1030954-92.2024.8.11.0000
, de minha Relatoria,
verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES ARGUIDAS QUE CARECEM DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Impetração de habeas corpus objetivando o trancamento da ação penal em desfavor do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 29, do Código Penal). A defesa sustenta, em síntese, a ausência de justa causa, ilegitimidade passiva, inépcia da denúncia e ilicitude de provas, além de quebra da cadeia de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se as preliminares suscitadas na resposta à acusação apresentada pelo paciente podem ser apreciadas antes da instrução processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo o fato criminoso, suas circunstâncias e indícios suficientes de autoria e materialidade, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa
. 4. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou manifesta ausência de justa causa, o que não se verifica no caso, sendo necessária a instrução processual para análise aprofundada de eventuais nulidades. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem de habeas corpus denegada. TESE DE JULGAMENTO: "
A denúncia que descreve suficientemente os fatos imputados, apontando indícios mínimos de autoria e materialidade, não é inepta e autoriza a deflagração da ação penal
." "A análise de nulidades que demandem dilação probatória deve ser reservada à fase instrutória, sendo inviável sua apreciação na via do habeas corpus." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV, LIV e LV; CPP, arts. 3o, 41, 158-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 697901/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12/11/2021; STJ, AgRg no HC 810.514/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/6/2023.

Este julgado foi objeto de recurso ordinário, monocraticamente desprovido pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, em 07/07/2025, com
trânsito em julgado certificado no dia 12/08/2025
.

Portanto,
não conheço
da preliminar suscitada.

3. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO

No que concerne à alegação de decadência do direito de representação, igualmente não assiste razão ao apelante MARCUS VINÍCIUS.

Esta 1a Câmara Criminal
já a apreciou e a rejeitou no HC n.
1023206-14.2021.8.11.0000
, assim ementado:

HABEAS CORPUS – ESTELIONA
TO – PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA – INEXISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA INVESTIGAÇÃO – SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO DA APURAÇÃO – NÃO CABIMENTO – INQUÉRITO ENCERRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – SUSCITADA PERDA DE PRAZO PARA REPRESENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL FORMALIZADA – PRAZO PARA REPRESENTAÇÃO – TEMA NÃO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA – PACOTE ANTICRIME – LEI No 13.964/2019 – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “A pretensão de encerrar prematuramente inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime” (STJ. AgRg no HC 697901 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 12/11/2021). Não há como se acolher o pedido de trancamento de inquérito policial na hipótese em que há indícios de cometimento do crime de estelionato, especialmente porque as investigações já se findaram. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Os prazos processuais previstos na legislação pátria não são peremptórios, devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades” (STJ. Recurso em habeas corpus No 150738 – PA. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 23/9/2021). Eventuais excessos na duração da investigação não se verificam tão somente pelo decurso de tempo, mas por uma apreciação ponderada da complexidade do caso e das circunstâncias, e sob a ótica do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a representação criminal dispensa formalidades, podendo ser suprida nos casos em que demonstrada a intenção das vítimas em autorizar a persecução criminal
.
(STJ. HC 618235 / AC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 17/12/2020)
.

Esta ação mandamental transitou em julgado em 07/06/2023.

Portanto,
não conheço
da preliminar suscitada pela defesa de MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANÇA.

MÉRITO

Segundo a denúncia, entre setembro de 2012 e fevereiro de 2013, na cidade de Cuiabá/MT, os apelados, em unidade de desígnios, mediante ardil, beneficiaram-se ilicitamente em prejuízo da vítima Criativa Comércio de Utensílios do Lar, no valor total de R$ 232.614,30 (duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e quatorze reais e trinta centavos).

Consta dos autos que o proprietário da empresa vítima, Maurício Cordeiro Franco, foi procurado por MARCUS VINICIUS, que fez parceria com a empresa dirigida por JOÃO CLAUDIO, oferecendo-lhe serviços de recuperação de créditos tributários.

Com a procuração outorgada pela vítima, MARCUS VINICIUS conseguiu na Receita Federal do Brasil o SINCOR da empresa, no qual constava que a ofendida supostamente teria um crédito tributário no valor de R$ 611.624,45 (seiscentos e onze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Posteriormente, MARCUS VINICIUS apresentou ao representante da vítima um parecer, encaminhado pela empresa da qual JOÃO CLAUDIO é diretor, afirmando que tinha sido identificado um expressivo crédito contra a Fazenda Nacional.

O documento garantia que o Sistema de Conta-Corrente de Pessoa Jurídica (SINCOR) gerenciava todos os créditos e débitos existentes em favor dos contribuintes, e que os extratos desse sistema apontavam precisamente o que a Receita Federal reconhecia tais valores como indevidamente recolhidos pelo contribuinte.

Com essas afirmações, os denunciados teriam incutido na vítima a ideia de que ela tinha direito líquido e certo de fazer a compensação dos créditos contra a Fazenda Nacional, levando-a a fechar um contrato de recuperação de crédito, pagando-lhes o percentual de 35% sobre o benefício proporcionado. A empresa vítima fez o processo de compensação de crédito na Receita Federal e pagou aos denunciados o valor de R$ 232.614,30.

Ocorre que, segundo a acusação, os denunciados não informaram à vítima que os valores constantes do SINCOR serviam apenas de apoio à arrecadação federal, sendo utilizados internamente pela Receita Federal do Brasil, e não eram aptos a comprovar direito a crédito do contribuinte. Após processadas as compensações, a Receita Federal analisou e decidiu que a vítima não tinha direito a compensação alguma, pois seu suposto crédito era inexistente.

Diante disso, a empresa vítima pagou à Receita Federal o valor cobrado em razão da compensação indevida, incluindo um acréscimo de R$ 52.716,94 a título de juros e/ou encargos.

Alega o recorrente que os elementos extraídos do depoimento da vítima evidenciam que os apelados, ao apresentarem como certo um crédito inexistente, agiram com consciência da possibilidade de causar prejuízo e, ainda assim, prosseguiram com a conduta, assumindo o risco do resultado ilícito. Sustenta que tal circunstância é suficiente para configurar o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do artigo 171 do Código Penal.

A controvérsia central reside em determinar se os apelados, valendo-se de documentos e informações falsas quanto à existência de crédito tributário perante a Receita Federal, induziram dolosamente a vítima a contratar seus serviços e a efetuar pagamentos com base em crédito inexistente, configurando assim o crime de estelionato nos termos do art. 171, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

O crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, possui a seguinte redação:

"Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa."

Para a configuração do delito, exige-se a presença dos seguintes elementos:
a)
obtenção de vantagem ilícita para si ou para outrem;
b)
prejuízo alheio;
c)
indução ou manutenção de alguém em erro;
d)
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento;
e)
dolo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.

No caso em análise, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, notadamente pelos comprovantes de pagamento efetuados pela empresa vítima ao escritório dos apelados, no valor total de R$ 232.614,30, bem como pelo comprovante de pagamento à Receita Federal do valor de R$ 52.716,94 a título de juros e encargos decorrentes da compensação indevida.

Quanto à autoria, verifico que
os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual não são suficientes para embasar um decreto condenatório com a certeza exigida no processo penal
.

O depoimento da representante legal da empresa vítima, Maurício Cordeiro Franco, embora afirme que foi enganado pelos apelados, revela que ele
tinha ciência dos riscos envolvidos na operação de compensação tributária
.

Quando questionado se sabia que havia risco, respondeu:
"Eu sabia que tinha um risco. Um risco baixo"
. Além disso, reconheceu que
leu e assinou o contrato que previa expressamente a possibilidade de glosa administrativa e judicial
. Colho de seu depoimento judicial:

“(...) Ministério Público: O documento que o senhor recebeu dizia que havia algum risco. O senhor tomou conhecimento desse documento?

Maurício: Exatamente, de acordo como o senhor colocou aí, porque eu tinha que escolher uma opção. Eu tinha que escolher.

Ministério Público: Mas qualquer delas o senhor sabia que tinha risco?

Maurício: Sim ué, é o que “tava” escrito lá no documento, eu sabia que tinha risco? Sabia. Mas o que me foi apresentado foi um documento informando que aquele crédito era meu, e na verdade não era (...)”.

O
contrato firmado
entre as partes, conforme destacado na sentença recorrida, continha
cláusula expressa
prevendo a
possibilidade de indeferimento do pedido de compensação pela Receita Federal, bem como a necessidade de apresentação de impugnação administrativa e eventual ajuizamento de ação judicial
.

Tal previsão contratual fragiliza a tese acusatória de que os apelados teriam “induzido a vítima a erro”, sonegando-lhe informação relevante sobre a natureza e a confiabilidade do documento SINCOR.

As declarações prestadas pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal, RAFAEL NEVES CARVALHO, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são bastante esclarecedoras,
verbis
:

“(...) Auditor Fiscal Rafael: O SINCOR é um sistema interno para utilização interna da receita federal. Ele pode sim ser fornecido ao contribuinte ou ao representante mediante solicitação. Normalmente é utilizado apenas internamente (...). O relatório do SINCOR mostra diversas colunas com os valores, são informações relacionadas aos débitos e créditos realizados pela empresa. Esse valor utilizado e valor disponível, tem relação ao respectivo débito que foi declarado. Por exemplo foi declarado um determinado valor de 100 e foi pago um DARF de um determinado tributo específico de 100 e aquilo teve uma integração do pagamento com o débito declarado, então o valor considera-se utilizado e senão bater as informações, fica o valor disponível, mas não necessariamente é um crédito que pode ser compensado ou coisa do tipo. Então, apesar de parecer que o valor disponível é um crédito a ser utilizado essa não é uma afirmação tão direta assim. (...). Qualquer contribuinte que pagar a mais do que deve ele vai ficar com crédito. Independente se é lucro real ou lucro presumido, se houve um pagamento a mais ela vai ter valores a compensar ou restituir. Não é impossível que a empresa que faça contabilidade de lucro presumido tenha algum crédito, mas não é tão usual quanto a empresa que façam contabilidade de lucro real. (...).
A decisão pode ser questionada por meio de recurso, isso no âmbito administrativo
. (...)”.

O apelado JOÃO CLAUDIO FRANZONI BARBOSA, em seu interrogatório judicial, negou veementemente qualquer intenção fraudulenta, afirmando que nunca teve contato direto com o representante da empresa vítima e que não elaborou ou assinou os documentos que lhe são atribuídos:

“(...) Juiz: O senhor tem direito ao silêncio, tá dr. João?

João Claudio: Sim, já entendi, obrigado.

Juiz: É verdade essas acusações contra o senhor?

João Claudio: Não, é, na verdade, o cliente “Criativa” nunca foi enganado a respeito de nada. Isso está provado através de um contrato formalizado entre as partes, de um parecer assinado para ele, inclusive ele aqui na audiência em que ele prestou depoimento, ele mesmo afirmou que tinha ciência de tudo, que ele resolveu desistir do contrato antes de que nós pudéssemos fazer todas as defesas. Com relação a mim inclusive, ele citou que nunca tinha encontrado comigo, que nunca tinha conversado comigo, que estava me conhecendo através de vídeo naquela audiência, então eu não tive sequer contato com essa pessoa pra fazer qualquer tipo de enganá-lo de fazer qualquer subterfúgio pra que ele não entendesse o que que ele estava contratando quando ele contratou.

(...)

Ministério Público: Em relação a esses supostos créditos do relatório SINCOR, o senhor era especialista na área, nessa área também?

João Claudio: Eu sou especialista em apurar créditos tributários, sejam eles de quaisquer formas que sejam. Uma das fontes que existiam nessa época, existe até hoje, só entrar no Google aí, o senhor vai ver um monte de escritórios famosos oferecendo esse trabalho, uma das formas de descobrir esses créditos era através do relatório SINCOR, mas ele em si não se encerra como um, só por ele não quer dizer que exista realmente o crédito, mas ele é uma das formas de apuração de crédito.

Ministério Público: Ah, tá, mas só por ele, não?

João Claudio: Na maioria das vezes sim, mas eu não posso afirmar que todas as vezes sim.

Ministério Público: Ah, tá, então, como especialista em Direito Tributário, o senhor tinha então o entendimento de que o relatório do SINCOR, aquele extrato, não é necessariamente, era real e atestava de fato um crédito real para o cliente?

João Claudio: Não, não é bem isso que eu falei. O relatório em si, tanto é que a Receita Federal até o ano de 2016, ela negava essa informação. A gente tinha, a gente, outras pessoas tinham que entrar com um processo de habeas data pra que a receita informasse, isso é a maior prova de que a Receita mesmo sabe que ali existia um crédito. Mas o que que a gente oferecia para o cliente? O cliente passava uma procuração, que até na verdade, quando esse processo começou, começou com uma informação equivocada, mentirosa do né? De quem fez a notícia crime, que falou que ele não tinha outorgado procuração, e ele outorgou procuração para que nós fossemos a receita federal conseguir esse relatório. Conseguindo esse relatório, a gente passava para o cliente algumas hipóteses, como existe a chance de quase 100% dos casos existir o crédito, ele tinha a oportunidade de fazer o seguinte: Ou a gente faz uma apuração melhor, pegando a contabilidade, analisando para ver se todos os créditos que estão ali existem e podem ser aproveitados, ou ele faz o aproveitamento imediatamente e depois a gente discute caso haja um indeferimento por parte da Receita Federal (...)”.

Tal versão é corroborada pelo próprio depoimento da vítima, que afirmou nunca ter tido contato com JOÃO CLAUDIO, tratando exclusivamente com MARCUS VINICIUS.

Quanto ao apelado MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANÇA, embora tenha sido o interlocutor direto com a vítima, não há prova segura de que tenha agido com dolo de fraudar.

O fato de ter apresentado o relatório SINCOR como indicativo de possível crédito tributário, por si só, não caracteriza fraude, especialmente
considerando que o próprio contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de indeferimento do pedido de compensação pela Receita Federal
.

Ademais, o depoimento do contador JESS CLÉBERSON FERREIRA MENDES, que realizou auditoria na empresa vítima e concluiu pela inexistência dos créditos tributários, apresenta inconsistências que comprometem sua credibilidade.

Conforme apurado durante a instrução, o relatório preliminar de auditoria foi assinado por LUCIANO CAMILO DA SILVA, que não era contador e utilizou indevidamente o CRC (registro profissional) de seu irmão, ALESSANDRO.

Tal circunstância, aliada ao fato de que JESS responde a processo por falsidade ideológica e é contador interno da vítima, lança dúvidas sobre a imparcialidade e a confiabilidade de seu depoimento e do relatório de auditoria por ele produzido.

Outro ponto relevante a ser considerado é que
a vítima, ao ser notificada pela Receita Federal sobre o indeferimento do pedido de compensação,
optou por não interpor os recursos administrativos cabíveis e não permitiu que os advogados contratados adotassem as medidas judiciais previstas no contrato
.

O Direito Penal, como é cediço, é regido pelos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, devendo ser reservado para a proteção dos bens jurídicos mais relevantes e contra as ofensas mais graves. A criminalização de condutas que podem ser adequadamente resolvidas em outras esferas do Direito, como a cível, representa indevida expansão do poder punitivo estatal.

No caso em análise, verifica-se que a controvérsia entre as partes possui natureza eminentemente contratual, decorrente de serviço advocatício prestado pelos apelados à empresa vítima. O fato de o resultado esperado não ter sido alcançado não autoriza, por si só, a conclusão de que houve fraude ou intenção deliberada de enganar.

A advocacia, como é sabido, constitui
obrigação de meio
, e
não de resultado
, não podendo o advogado ser responsabilizado criminalmente pelo insucesso de sua atuação, salvo quando comprovado, de forma inequívoca, o dolo de fraudar.

No presente caso, não há elementos probatórios suficientes para afirmar, com a certeza exigida no processo penal, que os apelados agiram com dolo de fraudar a vítima. Ao contrário,
o conjunto probatório sugere que se trata de mero inadimplemento contratual, a ser resolvido na esfera cível
.

O princípio do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência consagrada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, determina que, na dúvida, deve-se decidir em favor do réu, absolvendo-o. Tal princípio encontra previsão expressa no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, que estabelece que o juiz absolverá o réu quando
"não existir prova suficiente para a condenação"
.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais, não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória,
ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito,
a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença). “Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que
a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva
, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória:
a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo
.” (TJMT, Ap no 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

A Corte Cidadã trilha idêntico caminho:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...] 1. A Sexta Turma desta Corte Superior firmou entendimento de que o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2.
In casu, verifica-se que o reconhecimento do paciente se deu por reconhecimento fotográfico e que não foi realizado posterior reconhecimento pessoal, e, em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi ratificado, carecendo, assim, a pronúncia de indícios suficientes de autoria
. Precedentes. [...]
[HC n. 640.868/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021].

No caso em análise, diante da insuficiência de provas quanto ao dolo dos apelados, elemento essencial para a configuração do crime de estelionato, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

Quanto ao pedido de condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, formulado pelo Ministério Público em seu recurso, verifico que não merece acolhimento.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
"fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido"
.

Ocorre que, no caso em análise, a sentença foi absolutória, de modo que não há falar em fixação de valor mínimo para reparação de danos.

A sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório produzido nos autos, e acertadamente, concluiu pela
insuficiência de provas quanto ao dolo dos apelados
, elemento essencial para a configuração do crime de estelionato, devendo ser preservada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público,
rejeito
a preliminar suscitada por JOÃO CLÁUDIO FRANZONI BARBOSA,
não conheço
das preliminares arguidas por MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANÇA e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que absolveu os apelados da imputação do crime de estelionato, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025